Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714082-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Helena de Melo Gouvea contra a decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0710423-88.2019.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração que pretendia discussão quanto ao índice de correção monetária aplicado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 62381391, págs. 1-2). Na análise das razões recursais verifica-se que o pedido de efeito suspensivo confunde-se com o próprio mérito. Em observância ao que estabelece o art. 1o da Lei no 8.437/1992, o qual instituiu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, antes da sua análise, deve-se oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, intimem-se, com urgência, os agravados, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto ao pedido de efeito suspensivo. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro